Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701871-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MITRANO PERAZZINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Os documentos colacionados demonstram que o agravante recebe quase 18 mil de proventos de aposentadoria. Além disso, pela declaração de Imposto de Renda, recebe salário de empresa privada, que somados chegam ao valor anual de R$ 526.985,31. As movimentações bancárias do agravante também revelam situação financeira incompatível com a gratuidade de Justiça. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade Justiça. Proceda ao recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora